Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-71.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002512-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 289.754.991-20 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE Nº 26/93 – INAPLICABILIDADE - APOSENTAÇÃO OCORREU EM 2009 - INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que, com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez.

A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Francisco de Assis dos Santos

em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Implementação e Cobrança de Auxílio-Invalidez n. 1002512-71.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a ação
.

O Apelante, nas suas razões recursais, defende a reforma da sentença recorrida, uma vez que, mesmo que o ato da sua aposentação tenha dado em 2009, se constatava definitiva sua invalidez desde o ano de 2005, enquanto ainda vigentes as disposições da Lei Complementar 26/1993.

Afirma que a doença incapacitante que gerou sua invalidez teve sua origem em abril de 2005, logo, deve a sua aposentadoria retroagir para essa data.

Aduz que preenche os requisitos da Lei Complementar 26/1993, uma vez que foi reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido para qualquer atividade laboral, fazendo jus ao auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo de seus proventos.

Argumenta que, embora o Apelado jamais ter implantado o benefício, desde o ato da sua aposentadoria tinha direito adquirido ao benefício que, por sua vez, deve ser reajustada desde a data de sua aposentação.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada e julgar procedente a ação, determinando ao Apelado que implemente e pague o Auxílio-Invalidez fixado em 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos de aposentadoria e que os reajuste na mesma data e índice em que forem reajustados os seus subsídios, bem como ao pagamento das diferenças não pagas.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 45779468,
pugna
pelo desprovimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 47165996).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco de Assis dos Santos em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Implementação e Cobrança de Auxílio-Invalidez n. 1002512-71.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação
.

O Apelante, nas suas razões recursais, defende a reforma da sentença recorrida, uma vez que, mesmo que o ato da sua aposentação tenha dado em 2009, se constatava definitiva sua invalidez desde o ano de 2005, enquanto ainda vigentes as disposições da Lei Complementar 26/1993.

Afirma que a doença incapacitante que gerou sua invalidez teve sua origem em abril de 2005, logo, deve a sua aposentadoria retroagir para essa data.

Aduz que preenche os requisitos da Lei Complementar 26/1993, uma vez que foi reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido para qualquer atividade laboral, fazendo jus ao auxílio-invalidez no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo de seus proventos.

Argumenta que, embora o Apelado jamais ter implantado o benefício, desde o ato da sua aposentadoria tinha direito adquirido ao benefício que, por sua vez, deve ser reajustada desde a data de sua aposentação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Apelante é aposentado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, no posto de Terceiro Sargento PM, nível 03, por invalidez, desde 19/01/2009, conforme se extrai do Ato 9.568/2009, Id. 45776982.

Alega que, nada obstante tenha sido aposentado em 2009, reuniu os requisitos para a reforma em abril de 2005, quando então era vigente a Lei Complementar 26/93, razão pela qual possui direito a receber auxílio-invalidez, conforme artigo 164 da referida Lei.

O ato de aposentadoria, no essencial, assentou-se no disposto da Lei Complementar nº 231 de dezembro de 2005 pelo Ato 9.568/2009, e posteriormente foi retificada para a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, conforme ato n. 11.545/2009, conforme se vê em Id. 45776982, pág. 2.

Em que pese o referido ato tenha modificado a lei de regência de sua aposentação, com a edição da Lei Complementar n. 71/2000, foi fixado um novo sistema de subsídio para os policiais militares em que incorpora o
auxílio-invalidez aos proventos gerando uma parcela única
e, consequentemente, veda o acréscimo de qualquer tipo de vantagem,
in verbis
:

Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

Esta Corte de Justiça já reconheceu que com a instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu-se todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas se engloba o auxílio invalidez.

Vejamos:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI COMPLEMENTAR Nº 71/2000 — INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO — AUXÍLIO-INVALIDEZ PRETENDIDO — ACRÉSCIMO DE QUALQUER OUTRA VERBA REMUNERATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. Adotada a nova sistemática de pagamento dos militares do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 71/2000 restou vedado expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Recurso não provido. (TJMT - Ap 92312/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)

Desse modo, antes mesmo da concessão da aposentadoria do Apelante, foi publicada a Lei Complementar nº 71/2000, constituindo o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso em parcela única, embasando-se na Emenda Constitucional nº 19/1998 e
vedando o acréscimo de verbas de qualquer natureza.

Vale ressaltar que, a edição da
Lei Complementar n. 71/2000 não revogou a Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993, mas definiu um novo sistema de subsídio para os policiais militares, incorporando o
auxílio-invalidez aos proventos como uma parcela única, e vedando sua cumulação com outras
verbas remuneratórias.

Com efeito, ainda que o Apelante tenha preenchido os requisitos do art. 164 da LC n. 26/93 para perceber o Auxílio-Invalidez antes do ato de sua aposentação, a regra não pode ser aplicada em razão da publicação da Lei Complementar nº 71/2000, que absorveu o recebimento de quaisquer espécies de verbas remuneratórias.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ART. 164 DA LCE Nº 26/93 – INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO (PARCELA ÚNICA) – ABSORÇÃO DAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A instituição do subsídio em parcela única absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, de forma que eventuais alterações de critérios de cálculo da remuneração, não incorporam o patrimônio jurídico, pois não há direito adquirido a regime jurídico.

A Lei Complementar Estadual nº 71/2000 vedou expressamente a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio
”.

(N.U 0044169-44.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro
os honorários advocatícios em sede recursal, fixando-os no patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021